Tribunal: TJSP
Processo: 1018809-15.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de hipoteca e indenização por dano moral - Contrato de revenda de gás liquefeito (GLP) – Rescisão contratual e consequências decorrentes – Litígio relativo a negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de hipoteca e indenização por dano moral - Contrato de revenda de gás liquefeito (GLP) – Rescisão contratual e consequências decorrentes – Litígio relativo a negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/2013 (artigo 5o, inciso III.14) – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição .